Tribunal: TJBA
Processo: 8001675-07.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001675-07.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CARLOS ALBERTO ARAPONGA DORIA

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AUMENTO ANUAL EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO - OPERADORA DE AUTOGESTÃO - REAJUSTE ANUAL APLICADO AO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 608 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DO AUMENTO DE SINISTRALIDADE OU QUALQUER OUTRA JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO EXCESSIVO PRATICADO – AFLIÇÃO AO ITEM (III) DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.016 – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE E SEM COMPROVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO À ANS - NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA Á BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - APELO IMPROVIDO

1. A discussão nos autos gira em torno de aumento realizado no plano de saúde de autogestão CASSI em função de aumentos anuais procedidos pela contratada e que a autoria julga excessivos e desarrazoado, defendendo sejam os mesmos aplicados apenas de acordo com a tabela FIPE-SAÚDE.

2. Ao contrário do que sustenta a parte apelada, o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque ataca o quanto decidido na sentença com força nos argumentos anteriormente despendidos e com citação de provas que robustecem seu entendimento quanto aos fatos.

3. O objetivo central da autogestão é prestar assistência à saúde aos seus participantes sem visar o lucro, ao menos em tese, e com isso ter um custo voltado às necessidades destes (em regra menor do que as empresas abertas ao mercado financeiro), empregando os recursos proporcionais ao sustento do plano.

4. A acionada, por seu turno, juntou com a contestação entre os IDs 83899564 a 83899564 apenas as cláusulas gerais do contrato firmado entre as partes, pareceres técnicos e relatórios de avaliação autarial produzidos unilateralmente, não tendo demonstrado a apresentação de justificativa do aumento para a ANS, juntando aos autos documentos que tratam apenas dos anos de 2013 a 2017 e 2022, não abrangendo todo o período reclamado nestes autos.

5. Os fatos, os percentuais aplicados e os documentos juntados pela autoria não foram contraditados de forma robusta, não tendo ocorrido pedido de prova pericial ou algo que o valha, muito menos contesta no apelo possível cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

6. Apelo improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), do valor da causa atualizado, forte nos parágrafos 2º e 11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001675-07.2023.8.05.0076
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
CARLOS ALBERTO ARAPONGA DORIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PREJUDICIAL
de não conhecimento do recurso por
malferir a necessária dialeticidade e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .